Tribunal: STF
Processo: AI 525809
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO-INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA.
I - Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de
instrumento por a ausência de prequestionamento, a ofensa reflexa
aos dispositivos constitucionais, bem como a não-incidência de juros
 moratórios no período compreendido entra a expedição e a data do
efetivo pagamento do precatório, no prazo constitucionalmente
estabelecido.
II - Não-ocorrência de juros moratórios em precatório
 complementar. Jurisprudência da Corte.
III - Inexistência de novos
 argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora
atacada, que deve ser mantida.
IV - Agravo regimental improvido.